Tribunal: TJDFT
Processo: 0754053-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APURAÇÃO DE SALDO DE FGTS, PIS E ABONO SALARIAL. VERBAS LEGALMENTE IMPENHORÁVEIS. MEDIDA DESTI­TUÍDA DE UTILIDADE PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de eventual saldo em contas vinculadas ao FGTS, PIS e abono salarial, no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutese a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações relativas a verbas legalmente protegidas pela regra da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As verbas referentes a FGTS, PIS e abono salarial possuem natureza legalmente impenhorável, ressalvadas hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
4. A expedição de ofício judicial para apuração de valores sabidamente insuscetíveis de constrição revelase providência inócua e incompatível com os princípios da utilidade, eficiência e economia processual.
5. Ausentes indícios de fraude, ocultação patrimonial ou circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da regra legal, impõese a manutenção da decisão que indeferiu a diligência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítimo o indeferimento de diligência judicial quando a providência requerida se revela destituída de utilidade prática para a satisfação do crédito.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, art. 833, IV e § 2o; arts. 4o e 6o.
· Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o.
· Lei Complementar no 26/1975, art. 4o.
· CF, art. 5o, LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· TJDFT, Acórdão 2055597, 073202667.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 09/10/2025, DJe 22/10/2025.
· TJDFT, Acórdão 1936387, 071975475.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 30/10/2024.
· TJDFT, Acórdão 1893901, 072236246.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/07/2024, DJe 01/08/2024.